Tribunal: TJMT
Processo: 1012388-96.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012388-96.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 205.051.401-87 (APELADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE E POSTERIOR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL MEDIANTE INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ESCRITURAÇÃO PELO COMPRADOR – PRELIMINARES – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – INDENIZAÇÃO DO MONTANTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DO BEM E RESSARCIMENTO DE IPTU – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ocorre o julgamento
ultra petita
quando o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora, situação não ocorrida no presente caso.

Conquanto o ato de desapropriação tenha sido emanado pelo Poder Público, a sua realização foi realizada em consenso com a parte demandada, que inclusive recebeu indenização pelo ato expropriatório e continuou recebendo o pagamento do autor.

Considerando que a expropriação do imóvel se deu de forma voluntária e inescusável por parte da demandada, resta patente o dever de indenizar o autor concernente ao valor pago pelo imóvel e o IPTU quitado.

A frustração e angústia na tentativa de escriturar o bem, configura dano moral passível de indenização, cuja quantia deve ser mantida, pois em conformidade com os danos sofridos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012388-96.2018.8.11.0003

APELANTE: CONSTRUTORA VICKY LTDA

APELADO: VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA VICKY LTDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
nº. 1012388-96.2018.8.11.0003, ajuizada por
VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$11.067,00 (onze mil e sessenta e sete reais), referente ao valor pago pelo imóvel, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir do desembolso, bem como o importe de R$1.536,70 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos), a título de danos materiais (ressarcimento do IPTU) e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), referente aos danos morais, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença, tendo em vista o julgamento
ultra petita
, com relação a indenização dos danos morais.

Ainda, preliminarmente, aduz acera da sua ilegitimidade passiva, argumentando que “
o lote comprado pelo Apelado não consta inserido no rol de imóveis afetados pela servidão administrativa em favor da ELETRONORTE
” (sic).

Salienta que “
ainda que tenha havido prejuízo ao Autor e esse decorrente de eventual desapropriação, observa-se que esse é ato da administração pública, não podendo a Requerida, ora Apelante suportar qualquer penalidade sobre referido ato próprio do ente público
” (sic).

Alega que “
ato administrativo sustentado pelo Autor não afetou o bem comercializado pela Apelante, eis que apenas os LOTES 01, 03, 05, 10, 11 e 12 da QUADRA 37, seriam afetados, sendo que o lote do Apelado não constou desse rol
” (sic), pois “no referido instrumento público não existe relacionado o LOTE 04 da QUADRA 37 afetado” (sic).

Aponta que “
a matrícula do imóvel juntada pelo Autor (ID 16438746), não existe qualquer averbação e/ou indicação sobre existência de servidão administrativa
” (sic), de forma que entende que não foi observado que o lote vendido ao autor não constou no rol constante na referida escritura.

Ressalta que “
não se pode perder de vista ainda, o fato de que a Autora quitou integralmente seu contrato há anos, sendo que cabia a ele iniciar desde logo o procedimento de escrituração e transferência de domínio, situação que não ocorreu
” (sic).

Assinala, no que tange ao documento de Id. 108536100, que “
foi oportunizada a se manifestar, em flagrante afronta ao princípio da não surpresa, conforme consta no art. 10 do CPC
” (sic).

Por outro lado, defende que “
não há qualquer ato lesivo praticado pela Requerida, em consequência disso, não existe danos morais a ser indenizado ao Autor
” (sic).

Sustenta que “
é totalmente desproporcional a condenação em danos morais arbitrada pelo d. Juízo a quo, ao passo que a exorbitante condenação viola, sem dúvida princípios naturais do direito
” (sic).

Expõe que o autor não demonstrou que construiu no imóvel, “
nem mesmo de que faria daquele lote sua moradia
” (sic), de forma a frustrar o sonho da casa própria, e embora afirmar não possuir outros bens, senão um veículo, “
reside em casa própria situada na Avenida Duque de Caxias, nº 526, Vila Aurora – Rondonópolis – MT”
e conforme “
Boletim de Cadastramento Imobiliário (ID 16438742) possui um outro imóvel situado na Rua Siriema, nº 3068, Parque Residencial Universitário – Rondonópolis – MT
” (sic).

Descreve que “
durante todo esse tempo (11.12.1978 a 09.11.2018), honrando, em alguns meses com o pagamento de IPTU não observou a existência de uma suposta linha de transmissão no local!?
” (sic).

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id. 215435534).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não houve julgamento
extra petita
, pois a indenização foi pleiteada a partir de dez mil reais.

Acrescenta que é inconteste que o imóvel fora desapropriado, consoante se infere da matrícula nº. 5.083.

Além disso, afirma que “
efetuou o pagamento do imóvel em questão, além de arcar com os impostos do mesmo
” (sic), sendo de rigor a restituição do valor pago a recorrente, bem como os danos morais (Id. 215435539).

O preparo foi recolhido (Id. 215435536).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação da indenização por danos materiais e morais ajuizada por
VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA
em desfavor de
CONSTRUTORA VICKY LTDA
, da qual alega que
em
11/12/1978 adquiriu um imóvel da demandada, matriculado sob nº. 112190 do R.G.I de Rondonópolis-MT.

Afirma que o imóvel foi alienado pelo valor de Cr$40.680,00 (quarenta mil e seiscentos e oitenta cruzeiros), mediante sinal de Cr$1.800,00 (um mil e oitocentos cruzeiros) e o restante em 80 (oitenta) parcelas e quitado em 02/12/1985.

Explica que por falta de condições financeiras não pôde confeccionar a escritura do imóvel em seu nome, vindo a solicitar os documentos necessários para o registro junto à requerida em 2016, momento em que também realizou o pagamento da planta baixa, guia e memorial descritivo.

Explana que ao dirigir-se a Prefeitura Municipal de Rondonópolis para findar a escrituração, obteve a informação de que o referido lote havia sido desapropriado pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte, sendo que o lote nº. 04, de propriedade do autor, estaria atingido pela linha de alta tensão, conforme averbado na matrícula principal nº. 5.083, em data de 09/02/1981.

Salienta que a requerida firmou com a Eletronorte, Escritura Pública de Desapropriação em data de 18 de maio de 1987 lavrada às fls. 148/149vº, das notas do 3º Ofício de Notas de Brasília-DF, registrada sob o nº. 01 da matrícula 28.597 do livro nº. 02, parte com 77,277,8 m2, sendo registrada na matrícula nº. 5.083 do RGI de Rondonópolis-MT, sendo que o lote 04 também foi objeto da desapropriação.

Anuncia que a requerida tinha conhecimento que a região era próxima a rede de energia elétrica de alta tensão da Eletronorte quando alienou ao autor em 12/12/1978, informação que nunca fora repassada ao requerente, permitindo que o mesmo quitasse o imóvel, recebendo o valor integral do loteamento e omitindo a verdade dos fatos.

Ante o exposto, postulou o ressarcimento da quantia paga pelo imóvel, no valor de R$11.067,00 (onze mil e sessenta e sete reais)
, além do desembolso dos valores pagos a título de IPTU, no importe de
R$1.536,70 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos),
e pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada que conduziu o feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$11.067,00 (onze mil e sessenta e sete reais), referente ao valor pago pelo imóvel, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, bem como o importe de R$1.536,70 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos), a título de danos materiais (ressarcimento do IPTU) e R$50.000,00 (cinquenta mil reais), referente aos danos morais, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante inicialmente pugna pela nulidade da sentença, por entender que ocorreu julgamento
ultra petita
.

O julgamento
ultra petita
, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora.

Nota-se da inicial, que o autor postulou o pagamento de indenização por danos morais em valor
não inferior a R$10.000,00
(dez mil reais).

Logo, não ocorre julgamento
ultra petita

quando o julgador arbitra valor da indenização em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), até mesmo porque o autor não delimitou o pedido até a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

“JULGAMENTO ULTRA PETITA - Inocorrência - O valor sugerido na petição inicial, a título de dano moral, não vinculativo - Recurso improvido.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10007893120198260223 Guarujá, Relator: Fernanda Regina Balbi Lombardi, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 25/09/2019)

Ainda preliminarmente, a apelante aduz ser parte ilegítima, porque o ato de desapropriação é da Administração Pública.

Necessário frisar que, embora
o ato de desapropriação tenha sido emanado pelo Poder Público, a sua concretização foi realizada em consenso com a ora apelante, que inclusive recebeu indenização
para tanto, razão pela qual não prospera a preliminar suscitada.

Por outro lado, a apelante pugna pela improcedencia da inicial, sob o argumento de que o lote comprado pelo autor não consta inserido no rol de imóveis afetados pela servidão administrativa em favor da Eletronorte.

Nota-se que a quadra 37 era constituída por 20 lotes, dentre eles o de
nº. 04
e o imóvel fora desapropriado, consoante se infere da matrícula nº. 5.083, Av. 3/5.083 do RGI local
de Rondonópolis-MT
(Id. 215435465 - Pág. 1/2)
.

Embora o autor posteriormente tenha apresentado o documento de Id. 108536100, que diz respeito ao atestado de alinhamento de lote cujo mapa demonstra que o lote 04 está localizado sob a linha de transmissão de energia elétrica, não há falar em vedação ao princípio da decisão surpresa, pois os documentos já apresentados com a inicial já indicavam a desapropriação do lote do autor.

Outrossim, patente o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da requerida, que violou o direito real do requerente (art. 1.225, inciso VII, do CC) e os danos extrapatrimoniais.

Logo, considerando que
a expropriação do imóvel se deu de forma voluntária e inescusável pela ora recorrente, resta patente o dever de indenizar o autor
, na quantia de R$11.067,00 (onze mil e sessenta e sete reais), referente ao valor pago pelo bem e de R$1.536,70 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos), a título de
ressarcimento do IPTU.

Por outro lado, é incontestável o dever da parte apelante em indenizar o dano moral sofrido pelo autor apelado, que de boa-fé adquiriu o imóvel realizando o pagamento integral, inclusive dos impostos, enquanto a requerida recorrente
concordou com a desapropriação, recebeu indenização e não comunicou o fato ao autor.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça em caso similar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAL (ALUGUEL) E
MORAL – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PERÍODO DE ATRASO DE 14 (QUATORZE) MESES – RECONHECIMENTO – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel
muito além do prazo estipulado (quatorze meses),
como acreditava a compradora,
configura dano moral passível de indenização
. O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.”
(N.U 1032857-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se a análise do arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da requerida apelante, que concomitantemente vendeu o lote ao adquirente de boa-fé e em seguida, de forma consensual, também foi beneficiada monetariamente por meio de indenização por desapropriação, e manteve o recebimento dos valores da compra habitualmente por longos anos, frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, tem-se que a quantia fixada em
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024